Tribunal: TJDFT
Processo: 0727807-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Repetitivo, fixou a tese de que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
2. A reparação de danos materiais deve ser pautada de acordo com as normas estabelecidas na Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações. Entretanto, no que tange aos direitos extrapatrimoniais, não há como limitar sua aplicação aos parâmetros ditados na convenção, uma vez que regulados expressamente pela Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. O atraso de quase 24 (vinte e quatro) horas na partida da aeronave, e que acarreta a perda de compromissos profissionais, afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados à esfera íntima da pessoa, cuja violação cause dor, sofrimento, frustração, constrangimento, dentre outros sentimentos negativos, sendo cabível a compensação a título de danos morais.
4. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação pelo dano sofrido e de desestímulo quanto à reiteração de condutas deste gênero. Verificada a indevida aplicação dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o montante fixado deve ser majorado.
5. Por se tratar de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.